Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. CONTRATO VERBAL DE AQUISIÇÃO DE COTA DE SOCIEDADE. ÔNUS DA PROVA. REQUERIDOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há violação ao princípio da congruência (sentença extra petita) se o julgador condenou o requerido à pretensão pleiteada na petição inicial. Inexiste vício de fundamentação na sentença, nos termos do art. 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, se o julgador expôs as razões de seu convencimento, de modo que a discordância do recorrente quanto à interpretação e a conclusão adotadas não configura nulidade. Na demanda o juiz condenou os requeridos a ressarcir ao autor, a quantia de R$ 100.000,00 a eles transferida, nos exatos termos do pedido.
2. O legitimado para figurar no polo passivo é aquele que está obrigado à prestação pretendida, seja em decorrência da lei, de um contrato ou de um ato ilícito. No caso, a quantia foi depositada pelo autor na conta bancária em nome da segunda requerida, que tem a obrigação de devolver a quantia, demonstrando sua legitimidade passiva para integrar a lide.
3. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Verifica-se o interesse processual a partir das alegações da parte autora, e a necessidade e utilidade da via jurisdicional para sua pretensão. Na demanda, o autor demonstrou seu interesse em receber a quantia de R$ 100.000,00 repassada aos requeridos.
4. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor comprovar os atos constitutivos de seu direito e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ficou incontroverso nos autos a celebração de contrato verbal, em que o autor repassou R$ 100.000,00 para aplicação financeira, e depois para sua admissão como sócio da clínica a qual os requeridos estavam sendo admitidos como sócios, cujo valor seria utilizado na obra de expansão da clínica. Todavia, o autor comprovou que os outros sócios não sabiam da negociação, e que a quantia de R$ 100.000,00 não será computada para o ingresso do autor na sociedade. Portanto, os requeridos não comprovaram a alegação de que a quantia foi utilizada para ingresso do autor na sociedade.
5. Apelação conhecida e desprovida.